Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-52.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012151-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVIA LUCARONI GUARESCHI DA SILVA - CPF: 986.871.401-00 (APELADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), JOSE BASSO BIAZON - CPF: 181.313.951-20 (APELANTE), ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 000.246.491-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (APELANTE), DENISSANDRO PERERA - CPF: 000.224.169-27 (ADVOGADO), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (APELANTE), JOSE BASSO BIAZON - CPF: 181.313.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
. PRESCRIÇÃO
SUPER
ADA POR DECISÃO PRECLUSA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. TÍTULO LÍQUIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória para constituir título executivo judicial com base em instrumentos particulares de confissão de dívida no valor de R$ 7.048.074,58, condenando os devedores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. Os apelantes suscitam prescrição, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de liquidez do
título e carência de interesse processual da autora. Requerem ainda a suspensão do feito até o julgamento de recurso especial interposto contra acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a pretensão está prescrita; verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; estabelecer se os instrumentos de confissão de dívida possuem liquidez suficiente para a ação monitória; e determinar se está configurado o interesse processual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição já foi expressamente
refutada
em decisão anterior, com manutenção pelo Tribunal em agravo de instrumento. A interposição de recurso especial, ainda pendente de análise e sem efeito suspensivo, não suspende o andamento do feito, operando-se a preclusão quanto à matéria (CPC,
arts
. 505 e 507).

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo lícito o indeferimento da prova oral quando desnecessária. As questões relevantes foram objeto de instrução documental adequada (CPC, art. 355, I).

Os instrumentos de confissão de dívida consignam valores certos e expressos em moeda corrente nacional, com vencimentos determinados, o que lhes confere liquidez para fins de ação monitória, mesmo que também mencionem sacas de soja.

A cobrança dos valores expressamente confessados não exige apuração da cotação da soja na data do vencimento, pois a autora não pretendeu exercer a cláusula de conversão da obrigação.

A existência de título escrito, líquido e exigível, firmado pelos próprios apelantes, evidencia o interesse de agir da autora. Eventual excesso de cobrança deveria ser comprovado pelos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Prejudicial de mérito e preliminar de cerceamento de defesa rejeitados. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição anterior da prescrição pela instância originária, mantida por decisão do Tribunal, impede rediscussão da matéria, operando-se a preclusão.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

Instrumento particular de confissão de dívida que prevê valores certos em moeda corrente constitui título líquido, exigível e apto a embasar ação monitória.

A opção da parte autora por cobrar os valores nominais confessados afasta a necessidade de apuração da cotação do produto referenciado nos contratos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial as confi
ssões de dívida anexadas na inicial no valor de R$ 7.048.074,58, além da c
ondenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da dívida.

Os apelantes
alegam que a sentença de mérito foi exarada sem possibilitar o exercício da ampla defesa, pois indeferiu implicitamente a produção de provas requeridas pelas partes.

Destacam que ao indicar as provas a produzir, pretendiam elucidar a origem da dívida e a re
lação jurídica entre as partes, existência ou não do produto que justificaria a conversão da obrigação em entrega em pagamento, apuração da cotação da soja na data do vencimento e oitiva de testemunhas para comprovar que o requerido não seria devedor da
apelada.

Pugnam pela nulidade da sentença pelo cerceamento, para que as provas postuladas sejam produzidas no primeiro grau.

Argumentam que os instrumentos particulares de confissão de dívida estabelecem obrigação de fazer consistente na entrega de produto "in natura" (sacas de soja), e não obrigação de pagar quantia certa.

Sustentam que não há certeza do quantum perseguido na ação monitória, vez que a autora se quedou inerte em demonstrar nos autos a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, ensejando na desqualificação do título. Pedem pelo indeferimento da inicial pela carência de interesse processual da autora.

Postulam ainda a análise da prescrição dos títulos.

Requerem ao final, a suspensão do julgamento do mérito até que ocorra a conclusão do julgamento do Recurso Especial interposto (processo nº 1031851-23.2024.8.11.0000) da decisão que afastou a arguição de prescrição.

Contrarrazões no
id
306912872.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prejudicial de mérito - prescrição
.

Os apelantes opuseram embargos monitórios nos quais suscitaram a ocorrência da prescrição da pretensão monitória. Tal preliminar foi expressamente rejeitada no despacho saneador (Id 306912851), decisão mantida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1031851-23.2024.8.11.0000. Interposto recurso especial, este foi inadmitido,
sobrevindo
agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento, sem concessão de efeito suspensivo até a presente data.

Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a prescrição já foi objeto de análise e rejeição nestes autos, ensejando a preclusão, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, a simples interposição de recurso especial não tem o condão de suspender automaticamente o andamento do feito, salvo determinação expressa do Tribunal Superior, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, rejeito a prejudicial de mérito.

Preliminar – nulidade sentença -
cerceamento de defesa.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhes foi oportunizada a produção das provas que indicaram como necessárias. Argumentam que pretendiam esclarecer a origem da dívida, comprovar eventual dação em pagamento mediante entrega de soja, apurar a cotação do produto agrícola na data do vencimento e ouvir testemunhas para demonstrar que não seriam, em verdade, devedores da apelada.

A ação monitória foi instruída com instrumentos de confissão de dívida, devidamente assinados pelo devedor, nos quais este reconhece a exigibilidade da obrigação assumida. Trata-se de prova escrita idônea para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Ao opor os embargos monitórios, os apelantes limitaram-se a suscitar a prescrição da dívida e a ausência de interesse processual, defendendo que a obrigação seria de entrega de coisa e não de pagamento. Não invocaram, àquela altura, vício de consentimento, pagamento, quitação parcial ou qualquer outra causa extintiva da obrigação. As matérias agora aventadas como fundamento de suposto cerceamento não foram oportunamente deduzidas.

De toda forma, a prova testemunhal não se mostra adequada para infirmar a existência ou o adimplemento da dívida confessada em instrumento escrito. Questões relativas a eventual dação em pagamento ou pagamento parcial devem ser comprovadas documentalmente, por recibos, notas fiscais ou outros instrumentos,
não sendo a prova oral suficiente para tal finalidade, dada a natureza eminentemente documental da obrigação.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, visto que as questões controvertidas puderam ser analisadas a partir dos documentos já existentes nos autos. O direito à prova, conquanto assegurado constitucionalmente, não é absoluto, competindo ao magistrado indeferir aquelas que se mostrem desnecessárias, inúteis ou protelatórias, em atenção aos princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo

A propósito:

APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO. REJEITADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$66.688,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (
ii
) se, diante da rescisão unilateral do contrato, o advogado faz jus ao arbitramento de honorários e se o valor deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é
suficiente.

(...)

(N.U 1039765-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

Os apelantes sustentam que os instrumentos particulares de confissão de dívida firmados em 03/06/2012 estabelecem obrigação de entrega de coisa, consistente em 30.000 e 20.000 sacas de soja, e não obrigação de pagar quantia certa. Alegam, ademais, que não haveria certeza quanto ao quantum devido, pois a apelada não comprovou nos autos a cotação da soja na data do vencimento, o que, segundo afirmam, inviabilizaria a liquidez do título e ensejaria o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual.

Embora os instrumentos façam referência a quantidade de sacas de soja, observa-se que os próprios contratos consignaram, expressamente, os valores
confessados correspondentes
em moeda corrente nacional, quais sejam, R$ 1.800.000,00e R$ 1.200.000,00, com vencimentos certos e determinados. Essa estipulação confere ao documento a necessária liquidez, apta a embasar a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

Ainda que haja cláusula prevendo a conversão da obrigação em dinheiro, mediante multiplicação da quantidade de sacas pelo preço da soja na data do vencimento, a apelada optou por cobrar exatamente os valores expressamente confessados pelo devedor nos instrumentos contratuais, não havendo qualquer necessidade de apuração da cotação da commodity. A pretensão deduzida em juízo restringiu-se, pois, à cobrança dos montantes fixados em moeda, não se exigindo operação matemática ou avaliação externa.

A alegação de carência de interesse processual também não procede. O interesse de agir encontra-se caracterizado pela existência de título escrito e líquido, reconhecido pelo próprio devedor, que serve de lastro para a monitória.

Ademais, caso os apelantes entendessem que a cobrança excedia o montante efetivamente devido, incumbia-lhes trazer aos autos elementos concretos que demonstrassem eventual excesso, tais como documentos que indicassem a cotação da soja na data dos vencimentos ou comprovantes de pagamento parcial. Tal ônus, entretanto, não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O instrumento de confissão de dívida é ato jurídico perfeito, dotado de presunção de validade e eficácia, constituindo prova escrita apta à monitória.

Dessa forma, não se pode acolher a tese dos apelantes de que a obrigação seria ilíquida ou de que a autora careceria de interesse processual. Os títulos em análise são claros, contêm valores determinados e são suficientes para embasar a pretensão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 11% sobre o valor do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025